Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação. Responsabilidade civil de advogado. Perda de uma chance. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial essencial. Julgamento antecipado. Paradoxo decisório. Cassação da sentença. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em ação fundada na alegada responsabilidade civil por perda de uma chance decorrente de negligência profissional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial contábil, reputada essencial à demonstração da perda de uma chance, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.
III. Razões De Decidir
3. O magistrado, como destinatário da prova, detém poder para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, desde que não inviabilize a elucidação de fatos controvertidos relevantes.
4. O indeferimento de prova essencial à demonstração do direito alegado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.
5. A controvérsia acerca da existência e extensão da perda de uma chance possui natureza técnica e demanda conhecimento especializado, especialmente para aferição do impacto financeiro da conduta atribuída aos advogados.
6. A prova pericial contábil requerida mostra-se adequada e necessária para demonstrar o nexo causal e a existência de chance séria e real, elementos centrais da responsabilidade civil invocada.
7. O julgamento de improcedência fundado na ausência de prova técnica, após o indeferimento da perícia, configura “paradoxo decisório” e caracteriza cerceamento de defesa.
8. A substituição da atividade probatória por juízo hipotético do magistrado compromete o devido processo legal e o modelo cooperativo do CPC de 2015.
9. A jurisprudência admite a nulidade da sentença quando há julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova essencial e posterior reconhecimento da ausência dessa prova como fundamento decisório.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial essencial à demonstração de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido com fundamento na ausência de prova cuja produção foi previamente indeferida. 3. A apuração da perda de uma chance, em regra, exige prova técnica quando envolver matéria de natureza especializada. 4. O julgamento antecipado da lide não se legitima quando compromete o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 371.